Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709581-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANGELO LEAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a prolação da decisão de ID 35857756, que deu provimento monocrático ao recurso, determinando a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, o agravado interpôs agravo interno (ID 36121527), requerendo o restabelecimento da competência da justiça comum, com o consequente improvimento do agravo de instrumento. Contudo, foi instaurado pelo Superior Tribunal de Justiça o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. Após a admissão do IAC no 14, em que pese não tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, houve deliberação no sentido de obstar a declinação de competência nas ações que versem sobre o tema. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, por meio do plenário virtual, reconheceu a existência de repercussão geral e admitiu o Tema no 1.234, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Assim, tendo em vista as informações acima mencionadas, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a admissão do Tema no 1.234. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para nova manifestação. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator